Tribunal: TJBA
Processo: 0507169-90.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0507169-90.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002 DO STF. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Juízo de retração exercido; apelo não provido; sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507169-90.2018.8.05.0080, em que figura como apelante, o ESTADO DA BAHIA e, apelado, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, modificar o acórdão recorrido, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA, confirmando a sentença que condenou o ESTADO DA BAHIA ao pagamento dos honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no importe de em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 87 §2º do CPC, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA